Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ABONO DE PONTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

1. Não há se falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação se a sentença resolveu as questões submetidas a julgamento forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador.

2. O Decreto no 20.910/1932 prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para cobranças de dívidas da Fazenda Pública, incluindo nestas as pretensões relacionadas ao regime administrativo próprio dos servidores do Distrito Federal.

3. Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no mesmo prazo prescricional da ação.

4. Inexistindo título executivo constituído na ação coletiva, pois necessária a comprovação individual quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta ao ente público e respectiva conversão em perdas e danos, e considerando que o ente coletivo propôs execução sem legitimidade para tanto, a referida execução coletiva não teve o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento individual do cumprimento de sentença.

5. Recurso desprovido.